Tribunal: TCU
Processo: 026.157/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Acompanhamento, no âmbito do Plano Especial de Acompanhamento das Ações de Combate à Covid-19, com o objetivo de avaliar as ações voltadas à implementação das medidas emergenciais destinadas ao setor cultural no âmbito da Lei 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc - LAB 1).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes ao segundo Acompanhamento do cumprimento dos subitens 9.3 do Acórdão 1.745/2021 e dos subitens 9.4, 9.5 e 9.6 do Acórdão 1118/2021-TCU-Plenário , relativos à avaliação das ações voltadas à implementação das medidas emergenciais destinadas ao setor cultural, no âmbito da Lei 14.017/2020 - Lei Aldir Blanc (LAB 1), com vistas a minimizar a possibilidade de ocorrência de fraudes ou pagamentos irregulares, bem como verificar a transparência na divulgação de informações aos beneficiários e à sociedade em geral. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar prejudicadas as determinações contidas nos subitens 9.5. a 9.5.1.3.1. do Acórdão 1118/2021-TCU-Plenário , tendo em vista a posterior edição da Lei 14.150/2021 e do Decreto 10.751/2021, os quais alteraram, respectivamente, a Lei 14.017/2020 e o Decreto 10.464/2020; 9.2. considerar atendidas as demais determinações e recomendações emanadas pelo Acórdão 1118/2021-TCU-Plenário , bem como resolvida a questão incidente que ensejou a adoção de medida cautelar adotada no Acórdão 1754/2021-TCU-Plenário ; 9.3. com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, determinar ao Ministério da Cultura que, no prazo de 90 (noventa) dias, elabore e encaminhe a este Tribunal Plano de Ação referente à apresentação e análise das prestações de contas dos entes subnacionais beneficiados com recursos da Lei 14.017/2020, que contenha previsão de datas para a entrega das prestações de contas e identificação dos setores responsáveis pelas ações de controle, além das seguintes informações: 9.3.1. prazo estipulado para o exame dos Relatórios de Gestão Final dos entes subnacionais, definido com o objetivo de se evitar futuras prescrições de pretensões punitivas e ressarcitórias; 9.3.2. quantias remanescentes nas contas até 10/1/2022 que já foram restituídas; 9.3.3. valores precisos dos saldos ainda existentes nas contas dos entes subnacionais, inclusive explicitando quais medidas complementares devem ser adotadas para a necessária restituição desses saldos, em conformidade com o art. 16, §3o, do Decreto 10.464/2020; 9.3.4. detalhamento das ações implementadas para efetiva conclusão: 9.3.4.1. da identificação individualizada dos beneficiários dos recursos nos extratos bancários e na transferência de recursos para contas bancárias diversas das contas criadas para a execução da Lei Aldir Blanc; 9.3.4.2. da solução das inconsistências verificadas entre os pagamentos identificados nos extratos bancários e o indicador de "indício de pagamento indevido" no sistema da Dataprev, causadas pela não identificação dos estornos realizados (subitem 9.5.2.1 do Acórdão 1118/2021-TCU-Plenário ); 9.3.4.3. do estabelecimento de mecanismo que permita a identificação precisa do saldo dos valores pagos a cada beneficiário da Lei Aldir Blanc (subitem 9.5.2.3 do Acórdão 1118/2021-TCU-Plenário ); 9.3.5. identificação individualizada dos beneficiários dos recursos nos extratos bancários e na transferência de recursos para contas bancárias diversas das contas criadas para a execução da Lei Aldir Blanc; 9.3.6. ações adotadas para conclusão, em tempo hábil, da responsabilização dos gestores faltosos e das providências para recomposição dos danos, respeitados o contraditório e ampla defesa, de forma a não dar causa a futuras prescrições de pretensões punitivas e ressarcitórias; 9.3.7. medidas implementadas para priorização do exame do Relatório de Gestão Final do Governo do Estado do Paraná, considerando inclusive as respostas apresentadas pelo estado em atendimento ao Ofício 20/2022/CGMON/SECDEC/SECULT, e a adoção das medidas necessárias à identificação dos responsáveis e à recomposição do erário, caso o uso indevido dos recursos reste confirmado; 9.3.8. disponibilização em link específico no portal do Ministério da Cultura na internet e em campo específico dos futuros Relatórios de Gestão Anual, das informações relativas à execução da Lei 14.017/2020, contendo, no mínimo, as seguintes informações atualizadas: Estados e Distrito Federal Montante Repassado (R$) Montante Recebido por força da reversão (R$) Montante devolvido até 10/1/2022 (R$), correspondente aos saldos nas contas específicas até aquela data Montante dos saldos existentes nas contas específicas (R$) Quantidade de entes que apresentaram Relatórios de Gestão Final (RGF) Montante dos Recursos correspondente aos RGF apresentados (R$) Quantidade de entes que não apresentaram Relatórios de Gestão Final (RGF) Montante dos Recursos recebidos pelos entes que não apresentaram RGF (R$) Montante devolvido pelos entes que não apresentaram RGF (R$) Total de RGF analisados Montante correspondente aos RGF já analisados (R$) Municípios Montante Repassado (R$) Montante revertido aos estados (R$) Montante devolvido até 10/1/2022 (R$), correspondente aos saldos nas contas específicas até aquela data Montante dos saldos existentes nas contas específicas (R$) Quantidade de entes que apresentaram Relatórios de Gestão Final (RGF) Montante dos Recursos correspondente aos RGF apresentados (R$) Quantidade de entes que não apresentaram Relatórios de Gestão Final (RGF) Montante dos Recursos recebidos pelos entes que não apresentaram RGF (R$) Montante devolvido pelos entes que não apresentaram RGF (R$) Total de RGF analisados Montante correspondente aos RGF já analisados (R$) 9.4. com fundamento no art. 250, inciso III, do RI/TCU e no art. 11 da Resolução/TCU 315/2020, recomendar ao Ministério da Cultura, que, ao estabelecer o Plano de Ação mencionado no subitem 9.3 acima, avalie a conveniência e oportunidade de incluir ações com o objetivo de dar continuidade ao monitoramento dos indícios de pagamentos indevidos do auxílio emergencial e de estabelecer modelo preditivo em relação às informações da Lei 14.017/2020, sem prejuízo de que a experiência porventura adquirida seja incorporada nos procedimentos de acompanhamento e avaliação da utilização dos recursos descentralizados por força da Lei Paulo Gustavo e da Política Nacional Aldir Blanc; 9.5. com fundamento no art. 9o, I, da Resolução/TCU 315/2020, dar ciência ao Ministério da Cultura de que a inércia em realizar o exame dos Relatórios de Gestão Final apresentados pelos entes subnacionais e em verificar a regular aplicação dos recursos repassados por força da Lei 14.017/2020, além de apresentar risco de prescrição de pretensões punitivas e/ou ressarcitórias futuras, pode resultar no descumprimento do disposto no art. 16, §§ 2o e 3o, do Decreto 10.464/2020, bem como do estabelecido no art. 15, incisos I e IV a VII, do Decreto 11.336/2023; 9.6. encaminhar cópia da presente deliberação: 9.6.1. ao Ministério da Cultura, informando que as partes integrantes que a fundamentam podem ser acessadas por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordao, bem como a instrução da unidade técnica que serve como subsídio para a elaboração do aludido Plano de Ação; 9.6.2. à Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados e à Deputada Federal Alice Portugal, informando que as partes integrantes que a fundamentam podem ser acessadas por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordao; 9.7. determinar a AudEducação que monitore as ações do Plano de Ação apresentado, bem como que avalie a oportunidade de propor à Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex) a inclusão de campo específico nos Relatórios de Gestão do Ministério da Cultura, referentes ao ano base 2025 e seguintes, sobre a execução e avaliação das ações relativas à Lei 14.017/2020; e 9.8. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.